Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Visto
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 18733-49.2016.811.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., determinou a penhora de imóvel de propriedade da agravante e demais providências para que o bem seja levado à leilão.
Para tanto, aduz o agravante que a penhora determinada pelo Juízo de origem recaiu sobre bem imóvel utilizado como sede da sociedade empresária, a qual está em processo de recuperação judicial.
Alega que, sendo o bem indispensável para o processo recuperacional, deve ser obstada qualquer medida expropriatória sobre o imóvel, bem como, declinada a competência para processar e julgar a lide, para o Juízo do processo de recuperação judicial.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.
A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso conforme Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
No caso vertente, a agravante busca reformar a decisão de base, que determinou a penhora do imóvel de propriedade da empresa recorrente, além de outras providências para que o bem seja levado à leilão.
Na ocasião, a parte recorrente defende a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito; também busca reconhecer a essencialidade do bem imóvel para o soerguimento das suas atividades empresariais, tendo em conta o seu processo recuperacional.
Ao proceder com o exame acurado dos autos, verifica-se que a providência determinada pelo Juízo de origem, decorre de andamento comum inerente à ação de execução, manejada pela instituição financeira agravada.
Ocorre que, apesar de todo o trâmite da lide, a parte executada não suscitou perante o juízo de piso as questões esgrimadas neste recurso, em especial a respeito da competência do Juízo, mesmo estando o feito, na origem, tramitando desde o ano de 2016 e o processo recuperacional ter sido iniciado no ano de 2015.
Nem mesmo a questão da essencialidade do bem imóvel foi discutida na lide, tendo a parte suscitado sua irresignação sobre estes pontos, diretamente nesta instância recursal.
Nesse contexto, eventual incursão neste Egrégio Tribunal sobre a matéria somente agora suscitada, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO DE PENHORA ONLINE VIA BACENJUD AO FUNDAMENTO DE QUE A LEI FEDERAL N° 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE) QUALIFICA DE ABUSIVA A MEDIDA, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE DO JUIZ – RECEIO INJUSTIFICADO – INTERPRETAÇÃO LITERAL EQUÍVOCA E INJUSTIFICADAMENTE TEMEROSA DA LEI – RESPONSABILIDADE DEPENDENTE, ENTRE OUTRAS EXIGÊNCIAS INDEFECTÍVEIS, DO COMETIMENTO DE ATO LESIVO DOLOSO EXCESSIVO COM ALGUM PROVEITO PESSOAL DIRETO OU INDIRETO PARA O MAGISTRADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ANTES DA EFETIVAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS – CONCLUSÃO DECISÓRIA MANTIDA, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. 2. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas. 3. É necessária prévia manifestação sobre óbice suscitado pelo executado quanto à força executiva do título, sobretudo quanto à questão superveniente ao início do processo, antes de se determinar a prática de quaisquer atos executivos expropriatórios.” (N.U 1007178-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)
Ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA POR SÓCIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO POSTERGADO PARA APÓS MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. “Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. ”(N.U 1009456-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).” (N.U 1006109-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Dessa feita, não tendo sido submetida a matéria em exame, ao Juízo de origem, o presente recurso sequer deve ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.